Tribunal: TJMT
Processo: 1006074-58.2023.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006074-58.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA RODRIGUES - CPF: 545.796.271-72 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1006074-58.2023.8.11.0004.

RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA RODRIGUES.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Data de Julgamento: 08 a 11/07/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, visando à reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que declarou a incompetência do Juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na inicial, juntando extingo o feito com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência para processar e julgar demandas até 60 salários mínimos, mesmo quando necessária a realização de prova pericial. Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto, reformando/anulando integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões e, considerando que o valor da causa está abaixo de 60 salários mínimos e que a prova pericial poderá ser realizada no âmbito dos Juizados Especiais, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, porém, sem condenação na verba honorária.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Pois bem, nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, pois não há previsão normativa que exclua da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de demandas que exijam prova pericial.

6.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV -
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...)
(N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA -
CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL
- DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (...)
(N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifei).

7.

In casu
, para o deslinde da presente demanda, é necessária a produção de prova pericial para apurar eventual influência dos agentes nocivos no ambiente de trabalho para efeito de pagamento do adicional pleiteado.

8.

Ademais, independente da necessidade da produção de prova pericial, o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme acima mencionado, é competente para processar e julgar a presente ação.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Publica e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem par o seu regular trâmite processual.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024